Tribunal: TJDFT
Processo: 0720453-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720453-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, FLAVIO ANTONIO BORGES DA SILVA GUSMAO APELADO: FLAVIO ANTONIO BORGES DA SILVA GUSMAO, ITAU UNIBANCO S.A., BTG CONSULTORIA E INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o apelante FLAVIO ANTONIO BORGES DA SILVA GUSMÃO para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2024 13:19:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador